Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MÁCULA INEXISTENTE. ART. 1.023, § 2o, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVA DE CONTRATAÇÃO NÃO APRESENTADA PELA RÉ NOS TERMOS EM QUE DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. OFERTA COMPROVADA PELO AUTOR. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS PELA RÉ MAJORADOS.
1. A Lei 13.105/15, que institui o Novo Código de Processo Civil, inovou ao tornar defeso ao julgador proferir decisão lastreada em fundamento sobre o qual não tenham tido as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 1.1. Vedação ao chamado "fundamento-surpresa" nos pronunciamentos judiciais que decorre de preceptivo inserto nos artigos 9o e 10 do Código de Ritos. 1.2. Caso em que conferida oportunidade à ré para se manifestar acerca de documentação colacionada pelo autor com a réplica, não ensejando cerceamento de defesa.
2. Encerra relação de consumo o contrato celebrado entre as partes para fornecimento de serviços de telefonia, na medida em que o usuário do serviço e a empresa prestadora, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
3. Ausente prova de que foram contratados pelo consumidor, de forma cumulativa, serviços de telefonia fixa e de internet e incumbindo tal ônus à operadora de telefonia, parte que reúne condição de melhor demonstrar os termos da contratação, visto que detentora das informações relativa ao ajuste firmado com o consumidor, cabível a revisão do contrato, para limitá-lo ao serviço de internet e extirpar cobrança em valor superior ao comprovadamente ofertado ao cliente.
4. Recurso de apelação da ré conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios devidos pela ré.